Tribunal: STF
Processo: RHC 193347
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DECLARAR REMIDOS 40 DIAS DE PENA.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Elisandra Ines Marcon Castilho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 593.662/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 4.4.2020, na Execução Penal n. 0000417-73.2016.8.24.0025, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC declarou “REMIDOS 20 (vinte) dias, referente ao ENCCEJA ensino médio”, da pena imposta, pela “aprovação parcial no ENCCEJA – Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ((...) – 2 áreas de conhecimento no ensino médio, sendo 10 dias por área), em conformidade com o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação n. 44/2013 – CNJ” (fls. 71-73, vol. 1).
    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0000617-56.2020.8.24.0020/SC. Em 28.5.2020, por unanimidade, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO MÉDIO. RECURSO DEFENSIVO. DISCUSSÃO ATINENTE AO NÚMERO DE DIAS REMIDOS. APENADA APROVADOA EM 2 (DUAS) DAS 5 (CINCO) ÁREAS DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, RESOLUÇÃO N. 3/2010, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, E ART. 126, § 1º, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS CORRETAMENTE EFETUADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA.
    ‘A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos’. (Agravo de Execução Penal n. 0000369-90.2020.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. Em 23/4/2020). (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 3-4, vol. 2).
    4. Em 2.7.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor da recorrente, Elisandra Ines Marcon Castilho, o Habeas Corpus n. 593.662/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para que reconhecer o direito da PACIENTE à remição de 40 dias decorrentes da aprovação parcial no ENCCEJA (ensino médio), até julgamento do writ; (…) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecido o direito da PACIENTE à remição da pena no cômputo total de 40 dias decorrentes da aprovação parcial no ENCCEJA (ensino médio)” (sic, fl. 13, vol. 1).
    A medida liminar requerida foi indeferida (fls. 18-19, vol. 2).
    Em 13.8.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (fls. 82-86, vol. 2).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. FORMA DE CÁLCULO. EXPRESSA REFERÊNCIA À RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A interpretação do art. 126 da LEP permite a remição pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional que certifique a conclusão dos ensinos fundamental ou médio.
    2. Para esse fim, a Recomendação n. 44/2013, art. 1°, IV, do CNJ, propôs a consideração de ‘50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [...] - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE]’.
    3. A Resolução n. 3/2010, do CNE organiza o período de duração dos cursos, para jovens e adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental, e 1.200 horas para o ensino médio. Não há dúvida na interpretação da recomendação do CNJ: considera-se 50% sobre o quantitativo em apreço, o que totaliza 800 e 600 horas, respectivamente. O total, dividido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), resultará na remição de 66 ou 50 dias de pena, se a aprovação no exame nacional for integral. Incide, ainda, o art. 126, § 5º, da LEP, se o apenado conseguir a certificação de conclusão dos cursos.
    4. Não são os atos do Conselho Nacional de Justiça que regulam as diretrizes da educação. A Lei n. 9.394/1996 - regramento que prevê carga horária anual de 800 horas para a sexta até a nona série [3.200 horas] e para cada um dos três anos do ensino médio [2.400 h] - não é citada na Recomendação n. 44/2013 do CNJ e não pode ser aplicada aos presos, pois somente organiza a carga horária em relação à educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade. O ensino adequado aos jovens e adultos tem menor duração, regulada pela Resolução n. 3/2010 do CNE.
    5. Agravo regimental não provido” (fls. 105-106, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que “a interpretação que melhor atende[ria] às especificidades da legislação de regência, mormente a Lei de Execuções Penais, é aquela que entende que se deve considerar, para fins de cálculo do tempo a ser remido, 50% carga horária legalmente definida para a conclusão do ensino médio (2.400 horas), ou seja, 1.200 horas” (fl. 122, vol. 2).
    Enfatiza que “fa[ria] jus a 40 dias de remição da pena, isto porque o ENCCEJA (ensino médio) d[aria] direito à remição de 100 dias (mais 1/3) (…) [pois] o ENCCEJA avalia[ria] 5 campos de conhecimento (4 áreas do conhecimento mais a redação) (…) [e] que a aprovação parcial no ENCCEJA d[aria] direito à remição de 20 dias por cada campo de conhecimento em que for aprovado (20 dias x 5 campos = 100 dias)”. Ressalta que, por ter sido “aprovada em dois campos de conhecimento, te[ria] direito à remição de 40 dias de pena” (fl. 123, vol. 2).
    Este o pedido:
    “(...) a concessão da ordem de habeas corpus em favor de ELISANDRA INES MARCON CASTILHO para reconhecer a ilicitude do acórdão impugnado e corrigir a forma de contagem do tempo a ser remido, concedendo à paciente o direito a 40 dias pela aprovação parcial no ENCCEJA” (fl. 123, vol. 2).
    Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público de Santa Catarina assevera que o “CNJ [teria] reconhec[ido] não haver dúvida na interpretação da Recomendação n. 44/2013 e evidencia que a Nota Técnica conjunta n. 125/2012, expedida pelos Ministérios da Justiça e da Educação, a qual deu ensejo à edição da aludida normativa, refere expressamente que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição no caso de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA) é de 50% da carga horária prevista na Resolução n. 3/2010 do CNE” (fls. 135-143, vol. 2, e fls. 1-2, vol. 3).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 6).
    7. Em 24.11.2020, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus por considerar idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Médio (e-doc. 8).
    8. Publicada essa decisão no DJe de 1º.12.2020 e com a intimação da Defensoria Pública em 11.12.2020 (e-doc. 12), a agravante interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 14).
    9. A agravante reitera os argumentos recursais. Alega que deveria ser considerada “como base para o cálculo da remição, a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Médio, ou seja, 2400 horas, que, aplicando-se a Recomendação 44/2013 do CNJ, serão divididas pela metade, chegando-se a um total de 1200 horas” (fl. 3, e-doc. 14).
    Assinala que a “controvérsia reside na interpretação dada à fórmula de cálculo da remição, ou seja, qual seria a correta base de cálculo para tal finalidade, uma vez que as instâncias inferiores dividiram os valores indicados na Resolução 44/2013 do CNJ, que já correspondiam à metade das horas fixadas na LDB, por 2, chegando a 1/4 das horas. Assim, sobre as 1200 (um mil e duzentas) horas consideradas para o ensino médio, foi aplicado o redutor de 50% (cinquenta por cento), restando 600 (seiscentas) horas” (fl. 3, e-doc. 14).
    Ressalta que “a redação duvidosa da recomendação deve[ria] ser interpretada em favor do preso, valorizando e incentivando seu estudo”, pois essa compreensão teria sido acolhida pelo Ministro Gilmar Mendes em processos análogos (RHC n. 190.155, RHC n. 190.449 e RHC n. 190.450) (fls. 5-7, e-doc. 14).
    Assevera que “a aprovação total no ENCCEJA no caso do Ensino Médio dá direito à remição de 100 dias: 1.200 horas equivalentes aos 50% da carga horária, divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.200 / 12 = 100 dias). Resultando em 20 dias por aprovação parcial em cada campo de conhecimento (20 dias x 5 campos = 100 dias)”. Ressalta que, “considerando-se que a paciente foi aprovada em dois campos de conhecimento, tem direito à remição de 40 dias de pena e não de apenas 20 dias” (fl. 11, e-doc. 14).
    Requer “seja exercido o juízo de retratação por Vossa Excelência, com a concessão da ordem, deferindo-se a remição de 40 dias à agravante em razão da aprovação parcial nas áreas de conhecimento do Ensino Médio. Caso mantida a decisão agravada, seja o presente agravo levado à Turma em destaque para que esta dê provimento ao recurso e conceda a ordem” (fl. 11, e-doc. 14).
    10. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo, porque “esta[ria] o cálculo para remição devidamente lastreado na legislação pertinente e as decisões impugnadas em consonância com a orientação da Suprema Corte, não h[averia] ilegalidade a ser reparada no tocante ao cálculo de remição da pena aplicada à agravante” (e-doc. 18).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    11. A despeito de, na avaliação inicial, ter adotado a compreensão então prevalecente na jurisprudência deste Supremo Tribunal, reexamino os argumentos apresentados e enfatizados nesta sede pela agravante.
    Razão jurídica assiste à agravante, pelo que, em juízo de reconsideração, dou provimento ao recurso. 
    12. Na espécie vertente, a agravante sustenta que “a aprovação total no ENCCEJA no caso do Ensino Médio dá direito à remição de 100 dias: 1.200 horas equivalentes aos 50% da carga horária, divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.200 / 12 = 100 dias). Resultando em 20 dias por aprovação parcial em cada campo de conhecimento (20 dias x 5 campos = 100 dias)”. Ressalta que, “considerando-se que a paciente foi aprovada em dois campos de conhecimento, tem direito à remição de 40 dias de pena e não de apenas 20 dias” (fl. 11, e-doc. 14).
    13. Em 30.3.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma, por votação unânime, interpretou in bonam partem a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n. 9.364/1996, dotando de efetividade o princípio da individualização da pena pela remição quando houver aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    O Relator concluiu ser mais adequado e justo aplicar as orientações da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em interpretação in bonam partem das leis pelas quais se regulamenta a remição de pena para o estudo por esforço próprio, devendo-se tomar como parâmetro a carga horária da Lei n. 9.364/1996.
    14. No julgamento daquele Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, ao proferir voto, ressaltei que vinha decidindo no sentido da jurisprudência até então apresentada, mas aguardava o julgamento da questão pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, considerada a questão suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes sobre a possibilidade de adequação da hermenêutica para perfeita aplicação do princípio da individualização da pena.
    Considerei que as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos. Em respeito ao princípio da igualdade, tem-se que se devem tratar desigualmente os desiguais, mormente quando em situações precárias, sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação.
    15. Na decisão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 190.155/SC, ao dar provimento ao recurso, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assentou sobre o cálculo da pena a ser remida de forma mais favorável ao reeducando:
    “De fato, os argumentos trazidos pelo STJ são contundentes e baseados em resoluções dos órgãos responsáveis por regular o tema tratado.
    Contudo, assiste razão à defesa. 
    A Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça traz diretrizes que orientam o cálculo da remição no caso concreto, porém não restringe a interpretação do julgador, que por sua vez, pode decidir de maneira diversa, desde que apresente fundamentos idôneos em suas decisões. Assim dispõe a referida norma:
    RECOMENDAÇÃO N.º 44/CNJ Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: [...] IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;
    Em análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente fora aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), obtendo o certificado de conclusão do ensino fundamental (eDOC 1, p. 4, 14, 53 e 71).
    Inicialmente, deve-se considerar que o ordenamento jurídico brasileiro acolhe o princípio da proporcionalidade, premissa fundamental para a individualização da pena e, também, para todas as circunstâncias que incidem sobre ela. Sobre o mencionado princípio, Cesar Roberto Bitencourt leciona:
    O modelo político consagrado pelo Estado Democrático de Direito determina que todo o Estado – em seus três Poderes, bem como nas funções essenciais à Justiça – resulta vinculado em relação aos fins eleitos para a prática dos atos legislativos, judiciais e administrativos. Em outros termos, toda atividade estatal é sempre vinculada axiomaticamente pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos. As consequências jurídicas dessa constituição dirigente são visíveis. A primeira delas verifica-se pela consagração do princípio da proporcionalidade, não como simples critério interpretativo, mas como garantia legitimadora/limitadora de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Assim, deparamo-nos com um vínculo constitucional capaz de limitar os fins de um ato estatal e os meios eleitos para que tal finalidade seja alcançada. Conjuga-se, pois, a união harmônica de três fatores essenciais: a) adequação teleológica: todo ato estatal passa a ter uma finalidade política ditada não por princípios do próprio administrador, legislador ou juiz, mas sim por valores éticos deduzidos da Constituição Federal – vedação do arbítrio (Ubermassverbot); b) necessidade (Erforderlichkeit): o meio não pode exceder os limites indispensáveis e menos lesivos possíveis à conservação do fim legítimo que se pretende; c) proporcionalidade “stricto sensu”: todo representante do Estado está, ao mesmo tempo, obrigado a fazer uso de meios adequados e de abster-se de utilizar meios ou recursos desproporcionais. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. P. 64-65) 
    Outra importante possibilidade do ordenamento jurídico brasileiro, é a interpretação in bonam partem: 
    Os Estados Democráticos de Direito não podem conviver com diplomas legais que, de alguma forma, violem o princípio da reserva legal. Assim, é inadmissível que dela resulte a definição de novos crimes ou de novas penas ou, de qualquer modo, se agrave a situação do indivíduo. Dessa forma, as normas penais não incriminadoras, que não são alcançadas pelo princípio nullum crimen nulla poena sine lege, podem perfeitamente ter suas lacunas integradas ou complementadas pela analogia, desde que, em hipótese alguma, agravem a situação do infrator. Trata-se, nesses casos, da conhecida analogia in bonam partem. Essa orientação político-criminal não se fundamenta re rezões sentimentais ou puramente humanitárias, mas, como destacava Aníbel Bruno, ‘em princípios jurídicos, que não podem ser excluídos do Direito Penal, e mediante os quais situações anômalas podem escapar a um excessivo e injusto rigor’. (...) Concluindo, em nome do Direito Penal liberal e de um Estado Democrático de Direito, jamais se deve admitir qualquer violação ao primado do princípio da reserva legal. Por isso, o aplicador da lei, o magistrado, deve buscar o melhor sentido da lei, sem criá-la, sendo-lhe facultada, inclusive, em determinadas circunstâncias a interpretação extensiva da lei penal. A interpretação analógica, nos termos em que expusemos anteriormente, é perfeitamente admissível pelo próprio ordenamento jurídico nacional. Permanece, contudo, a vedação absoluta do emprego da analogia, em razão do mesmo princípio da legalidade, salvo quando for para beneficiar a defesa. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. p. 197-199)
    A Lei de Execuções Penais determina: 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’) 
    Por sua vez, a Lei 9.394/96 estabelece:
    Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (...) c) ensino médio;
    Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
    I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’)
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados.
    Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável.
    Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1600 horas para todos os anos finais do Ensino Fundamental), à primeira vista, não atende aos fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios adequados para a concretização do bem social). 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos ‘benefícios’ de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição.
    Para o presente caso, creio que seja adequado afastar parcialmente as orientações da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, para, a partir de uma interpretação in bonam partem das demais leis que regulamentam a situação, aplicar ao cálculo da remição da carga horária miníma para os anos finais do Ensino Fundamental regular, 3.200 horas, correspondente aos 04 anos: 6.º, 7.º, 8.º e 9.º períodos. (Lei n. 9.394/2006, art. 24, inciso I). 
    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, dou provimento ao presente ao recurso para conceder a ordem e determinar que o cálculo da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA seja feito considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas resultando um total de 177 dias a serem remidos” (DJe 1º.10.2020).
    16. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos do Ensino Médio regular, ou seja, 1.200 horas.
    17. Pelo exposto, reconsidero a decisão proferida, para dar provimento ao recurso ordinário e conceder o habeas corpus, declarando remidos 40 dias da pena da recorrente, por aprovação parcial (duas áreas de conhecimento) no Ensino Médio no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, comunicando o teor da presente decisão.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora